Tribunal: TJDFT
Processo: 0744959-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. PRETENSÃO LIMINAR. NATUREZA SATISFATIVA. TUTELA DE URGÊNCIA. CONCESSÃO. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência requerida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No caso dos autos, a pretensão deduzida liminarmente tem natureza eminentemente satisfativa, de modo que o seu caráter irreversível impede o seu deferimento nesta fase processual, nos termos do art. 300, §3o do Código de Processo Civil.
4. Ausentes os requisitos para o deferimento da tutela antecipada em sede de Agravo de Instrumento, considerando a natureza eminentemente satisfativa do pedido liminar, correta a decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.
____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300, §3o.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1895002, de Relatoria do Des. Fernando Habibe, 4a Turma Cível. Acórdão 1854808, de Relatoria do Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível.